Tribunal: TJES
Processo: 5021299-67.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021299-67.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA PEREIRA MENDES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5021299-67.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
ANGELA PEREIRA DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA EXCESSIVA NA TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO. INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS E DESCUMPRIMENTO DE AGENDAMENTOS TÉCNICOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação decorre da falha na prestação de serviços de internet residencial, caracterizada pela demora na transferência de endereço, interrupções sucessivas do sinal por cerca de 19 dias e o descumprimento de diversos agendamentos de visitas técnicas, obrigando a consumidora a se ausentar de suas atividades laborativas sem o devido atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, alega, em síntese, a inexistência de prova de vício na prestação do serviço e a ausência de comprovação de danos morais, alegando tratar-se de mero descumprimento contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo sentenciante, visando evitar o enriquecimento sem causa e que sejam estabelecidos os critérios para atualização da verba condenatória, nos termos do artigo 389, parágrafo único, e 406 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

A controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço e se tal fato enseja danos morais indenizáveis. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, a recorrida comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito através de protocolos de atendimento, prints de conversas confirmando agendamentos frustrados e declaração de seu empregador atestando a ausência no trabalho para aguardar o técnico (ID. 18705528 e seguintes).

6.

Por outro lado, o recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de laudo técnico ou relatórios de tráfego de dados que pudessem desconstituir as alegações da consumidora quanto à indisponibilidade do sinal nas datas reclamadas.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O caso não se limita a uma mera interrupção de sinal. A imposição de um calvário para a solução de problema administrativo, somada ao descaso no cumprimento de agendamentos técnicos que geraram prejuízos laborais, configura lesão aos direitos da personalidade. A conduta da Ré em agendar visitas e não comparecer, somada à privação de serviço essencial por 19 dias, configura a perda do tempo útil e impõe à consumidora um desgaste emocional que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial e a extensão do dano (19 dias de instabilidade), devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois cumpre o caráter pedagógico-punitivo necessário para evitar a reiteração da conduta pela operadora, sem configurar enriquecimento sem causa.

9.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Por fim, quanto à correção monetária e os juros, a sentença já aplicou a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406, dentre outros, não havendo interesse recursal da recorrente. Veja-se: “
com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
”

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)